Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO ANA LÚCIA LOPES DA PAZ interpôs o presente agravo de instrumento em face à decisão da Décima Nona Vara Cível, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Requereu a reforma da decisão, porém não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Recebido o recurso e deferida gratuidade nesta instância recursal, protocolou nova petição informando que o juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição do processo em vista do não recolhimento das custas. Dessa feita, formulou pedido de antecipação da tutela recursal e para deferir a gratuidade para o feito na origem. E efeito suspensivo em relação à decisão superveniente que determinou o cancelamento da distribuição. É o relatório. Decido. Primeiramente, há que se consignar que o objeto deste recurso se restringe à primeira decisão em que foi indeferido o benefício da gratuidade. Desta forma, incabível o aditamento do pedido para que seja apreciada decisão posterior e que determinou o cancelamento da distribuição e extinção do processo. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, inevitável a constatação da falta de interesse processual. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Ainda que deferida, a antecipação pretendida não terá o efeito esperado, posto que não revoga ou anula a decisão que determinou o cancelamento da distribuição, cabendo à parte interessada manejar o recurso adequado caso pretenda a revisão do respectivo decisum. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Manifeste-se a recorrente se ainda tem interesse neste recurso. Aguarde-se sua manifestação e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator